Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DETRAN/DF. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO AFASTADA. LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO DO DETRAN/DF À OBRIGAÇÃO DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES E DÉBITOS ADMINISTRATIVOS DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DO AUTOMÓVEL AO DETRAN/DF COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o DETRAN/DF na obrigação de transferir a titularidade do veículo em contexto e todos os débitos de sua competência vinculados ao veículo de placa JFW-4991, desde a data de 31/07/2015, inclusive as multas de trânsito e suas respectivas pontuações, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de multa diária; bem como para condenar o segundo requerido a obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso (30/06/2015).
2. O recorrente alega a responsabilidade solidária dos alienantes e dos adquirentes, em relação às dívidas tributárias e administrativas, até a data da comunicação de venda ao DETRAN/DF, na forma dos artigos 121, II, e 128 do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 1o, §8o, incisos I e III da Lei n. 7.431/85. Requer a improcedência da demanda.
3. Inicialmente, ressalta-se que a presente demanda emprega a lei ao caso concreto, se diferenciando das hipóteses em que se pleiteia a aplicação de convenção contratual, existente entre o alienante e o adquirente, ao DETRAN/DF.
4. No caso, restou comprovada a alegada entrega da propriedade do veículo (ID 22115462), devendo ser corrigido, de ofício, o nome do segundo requerido constante na sentença para VALDEMIR LOBO DE OLIVEIRA.
5. Com efeito, verifica-se a possibilidade de transferência das pontuações registradas na carteira de habilitação do autor em relação às infrações cometidas no veículo elencado na peça inicial, isso porque todas as infrações de trânsito impugnadas referem-se a período posterior a comprovada entrega do bem ao réu/adquirente.
6. Verifica-se, ainda, que o autor procedeu à Comunicação de venda à autarquia de trânsito competente na data de 31/07/2015 (ID 22114887, ID 22114892 - Pág. 6 e ID 22114892 - Pág. 15).
7. Constata-se que a referida Comunicação de venda foi cancelada administrativamente (ID 22114892 - Pág. 4), na data de 14/07/2017, sem notificação da parte interessada, conforme as informações dos autos.
8. Nesse contexto, haja vista a incontroversa Comunicação de Venda, escorreita a condenação do DETRAN/DF à obrigação de proceder à transferência das multas de trânsito de sua competência ao segundo requerido, o qual consta como adquirente do bem no documento de ID 22114892 - Pág. 4.
9. No entanto, é incabível a determinação de transferência administrativa do veículo, em razão de tratar-se de ato complexo que exige a vistoria do automóvel.
10. Destarte, a sentença merece parcial reforma para retificar, de ofício, o nome do segundo requerido constante na sentença para VALDEMIR LOBO DE OLIVEIRA; afastar a determinação de transferência administrativa do veículo ao DETRAN/DF; condenar o DETRAN/DF na obrigação de constar em seus registros a Comunicação de venda do veículo em evidência (placa JFW-4991) ao requerido VALDEMIR LOBO DE OLIVEIRA, com efeitos desde 31/07/2015.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.